Tribunal: CARF
Processo: 15983.001284/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001284/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.134 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CARRIER MICRO GROUP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
MANUTENÇÃO
DA
OPÇÃO
DO
SIMPLES.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA DA LAVRATURA
PARA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
Tendo sido deferida a pretensão da empresa de se manter no Simples, por
decisão administrativa de segunda instância com trânsito em julgado, não
subsiste o lançamento para exigência das contribuições previdenciárias
patronais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001284/2010-92
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001284/2010-92

Nos termos do relatório fiscal do Auto de Infração n° 37.309.186-9, consolidado
em 20/12/2010, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito total de R$
166.664,79, nos termos do art. 22, I a IV da Lei no 8.212/91, nas competências 07/2007 a
12/2008
O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls. 36/44. O Auto de Infração número
37.309.186-9 se referente às contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social,
relativas à:
-Contribuição das empresas (20%) em geral relativamente a parte da empresa
(20%), conforme art.I 1, parágrafo único e art. 22, I e III da lei 8.212/91, alterada pela lei 9.876
de 26/11/99 e Lei Complementar 84/96; às e As correspondentes ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão . do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho-GILRAT (1%), conforme art.22, II da Lei 8212/91, com a
alteração dada pela lei 9528/97;
-Contribuição das empresas (15%) sobre serviços que lhe são prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho, conforme Lei 8.212, de 24.07.91, art 22 , inc. IV(com a
redação dada pela Lei 9876, de 26.11.9.9), Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06.05.99, art 201, ind. Ill (na redação dada pelo Decreto 3.265, de 29.11.99);
O contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às e-fls.
174/180, em síntese, com os seguintes tópicos:
PRELIMINARMENTE
I DA CONEXÃO A DETERMINAR ANÁLISE CONJUNTA
II-DA ILEGALIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DA AÇÃO FISCAL E SUAS
CONSEQUENCIAS.
MÉRITO
I-OS FATOS
II-O DIREITO
III - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Foi proferido Acórdão no 05-34.630 – 8o Turma da DRJ/CPS (e-fls.191/201), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
PREVIDENCIARIO. REMUNERAÇÕES PAGAS PELA EMPRESA AOS
TRABALHADORES QUE LHE PRESTAM SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher ao INSS, no prazo legal, as contribuições
previdencidrias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações por ela pagas aos
segurados empregados que lhe prestam serviços.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA
EMPRESA CONTRATANTE.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001284/2010-92

A empresa contratante de serviços executados por associados a cooperativas de
trabalho, por intermédio destas, é obrigada ao recolhimento da contribuição
previdencidria de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de serviços.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final, não podendo a autoridade executiva sobrestar o julgamento na
inexistência de impeditivo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada do acórdão em 27/10/2011 (e-fls. 204), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 24/11/2011 ,e-fls. 205/212, que contém em síntese:
I. DESCUMPRIMENTO PELOS ÓRGÃOS DE COBRANÇA DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU.
ILEGALIDADE
E
IMPOSSIBILIDADE
DA
COBRANÇA
E
SUAS
CONSEQUÊNCIAS.
II-NECESSÁRIA CORREÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
O acórdão já atendeu o pedido no sentido de que a cobrança só poderia ser de fato
efetuada, após o julgamento do processo que se encontra pendente junto ao CARF, tal como foi
requerido na peça analisada.
Tal como está lançado, o acórdão em testilha estabelece uma flagrante
contradição, ou seja, afirma que a impugnação é improcedente, mas, acata o pedido no sentido de
que a cobrança dos tributos a que se refere fica pendente da decisão a ser proferida no processo
n° 10.845.002098/2007-36.
Caso a empresa tenha êxito na lide administrativa, as contribuições em apreço não
podem ser exigidas, porquanto, uma vez incluída no Simples Nacional, a impugnante deixa de
ser obrigada a recolher as contribuições previdenciárias..."
REQUER:
Diante dos fatos elencados precedentemente, verifica-se que não existe razão de
ser ou fundamento para a cobrança ora combatida, uma vez que tal procedimento desatende ao
disposto no acórdão em exame. REQUER-SE, portanto, a suspensão da exigibilidade e
conseqüentemente da cobrança.
De outra banda merece reforma a parte do referido acórdão no que pertine a
improcedência da impugnação analisada, uma vez que estabelece contradição entre o
indeferimento e o impedimento da cobrança dos valores apurados, motivo pelo qual REQUER a
Impugnante a reforma pretendida para constar a procedência.
REQUER-SE mais, final e reiteradamente, que as intimações e notificações sejam
encaminhadas aos subscritores, com endereço à Rua Napoleão Laureano 74, Marapé, nesta
comarca, CEP 11070-140.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001284/2010-92

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Improcedência do Lançamento.
A empresa teve sua opção pelo sistema SIMPLES indeferida por despacho
proferido pela Receita Federal do Brasil, impedindo-a de participar do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples, porém, persistiu na declaração da Guia de Informação ao Fundo de Garantia e
Recolhimento à Previdência Social com o código de SIMPLES.
Foi indeferido, pela Equipe de Análise e Revisão de Lançamento-SACAT-DRF-
STS-SP, o pedido da inclusão no SIMPLES, que foi recursado, sendo os autos do processo no
10.845.002098/2007-36 encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Compulsando os autos do processo no 10845.002098/2007-36 verificamos que foi
proferido Acórdão no 1401-004.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
na sessão de 14 de outubro de 2020, onde foi decidido por maioria de votos, declarar a nulidade
do despacho decisório e reconhecer o direito de inclusão da contribuinte no SIMPLES
NACIONAL desde 01/07/2007.
No Relatório Fiscal(e-fls. 37) consta que o período do lançamento do débito é
07/2007 a 12/2008.
Com o trânsito em julgado administrativo da decisão que garantiu a permanência
da empresa no Simples, torna-se improcedente a lavratura decorrente da exigência das
contribuições patronais, haja vista que esses tributos são recolhidos dentro da sistemática do
regime simplificado nos termos da Lei Complementar n. 123, art. 13, inciso VI.
Cabe registrar ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 595.838,
julgado em 23/4/14, julgou inconstitucional a cobrança da contribuição de 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, sob a sistemática do art. 543-B do CPC,
nos seguintes termos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001284/2010-92

3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Assim, por força do Regimento Interno do CARF (RICARF), art. 62, § 1o, II, 'b',
as decisões definitivas de mérito julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, devem ser seguidas e reproduzidas pelos conselheiros:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Não procedem os lançamentos efetuados com base na Lei 8.212/91, art. 22, IV.
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Não verifiquei nos autos nenhuma outro impedimento para que a empresa estivesse no Simples no
ano de 2008.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.134 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001284/2010-92

Fl. 248
DF CARF MF
Original